Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) a) reconhecer que as parcelas remuneratórias de Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia; e b) determinar o pagamento à parte autora do valor de R$ 18.611,89 (dezoito mil seiscentos e onze reais e oitenta e nove centavos), relativo à diferença devida, que deverá ser corrigida monetariamente desde a data da aposentadoria, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Aduz que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 não deixa dúvidas que o auxílio alimentação e o abono permanência ostentam natureza indenizatória e são fruídos sob as condições estabelecidas pelo legislador, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, tornando inviável que sejam agregados à base de cálculo da indenização proveniente da conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída em atividade.
4. Alega ainda que, o Art. 114 do mesmo dispositivo, preconiza que o abono permanência é indubitavelmente rubrica transitória ante sua natureza proptem laborem, sendo devida ao servidor apenas quando labore nas situações específicas que legitimam sua concessão. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença encontra-se em consonância com a lei e a jurisprudência pátria. Aduz que o Art. 142 da Lei Complementar 840/2011 preconiza: “Art. 142. Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. Requer a manutenção da sentença.
6. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O auxílio alimentação, auxílio saúde e o abono permanência integravam a remuneração do recorrido antes da aposentadoria ocorrida em agosto/2016 (ID 29609030) e foram excluídos do cálculo de proventos de aposentadoria e não compuseram a base para o cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia paga à servidora (ID 29609026). Por conseguinte, o recorrido faz jus ao pagamento da diferença pleiteada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.